Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740187-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A. EMBARGADA: MARIA INÊS CORBUCCI COURY DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Chalfin, Goldberg e Vainboim Advogados Associados e Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada S.A. (ID no 41546605) e pelo Itaú Unibanco S.A. (ID no 4159756) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 41235724). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. À il. Secretaria para que inclua Chalfin, Goldberg e Vainboim Advogados Associados como embargantes. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO